Tribunal: TJPA
Processo: 0856154-81.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856154-81.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESSENCIAL À SAÚDE DO INTERESSADO E DEMAIS PACIENTES EM IGUAL SITUAÇÃO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE
ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO A ILEGITIMIDADE PASSIVA E NECESSIDADE DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL – INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE
STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 - TEMA 793.
RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1.

Pretensão inicial amparada no direito à vida e à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196 da Constituição Federal.

2.

O alto custo do tratamento ou medicamento, por si só, não impede o fornecimento ao cidadão, em razão da necessidade de promoção de um bem maior, que é a saúde

3.

O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde -
STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793).

4.

Interpretando o Tema 793, o
Ministro Dias Toffoli, no julgamento da Suspensão de Tutela Provisória ST 445 RS STF de 10/07/2020, esclareceu trata-se de um sistema de colaboração em que a carga financeira fica a cargo da União, e a execução da política Pública se dá na esteira dos Estados e Municípios de acordo com a complexidade da situação, de modo que a União apenas atua de modo subsidiário e excepcional.

5.

Em que pese o esforço argumentativo do apelante
, não há, na espécie,
fundamento capaz de afastar a legitimidade do Estado do Pará para compor a lide, chamar a União à lide, nem tampouco deslocar a competência do feito à Justiça Federal, uma vez que, como mencionado, cabe o
ressarcimento pelo dispêndio do recursos financeiros com a execução da tutela,
a quem suportou o ônus de custeio.

6.

Recurso conhecido, porém, improvido nos termos do voto da relatora.

.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0856154-81.2018.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, com esteio no
arts. 1009 e seguintes c/c art. 183 do CPC
do NCPC, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pelo
Ministério Púbico Estadual
, em interesse de KEVYSSON FERREIRA RAMOS, julgou procedente a demanda para determinar o fornecimento do medicamento ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,1 mg/ml (solução nasal) ao interessado, assim como também à demais pacientes que
ostentem o diagnóstico de neoplasia maligna da traqueia (CID 10 C 33) e neoplasia de

comportamento incerto ou desconhecido do encéfalo e do sistema nervoso central (CID 10D 43) e que, por isso, necessitem do referido medicamento.

Em síntese,
o autor pretendeu que o réu fosse compelido a fornecer medicamento ao senhor Kevysson

Ferreira Ramos, diagnosticado com neoplasia maligna da

traqueia (CID 10 C 33) e neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do encéfalo e do

sistema nervoso central (CID 10 D 43) necessitando fazer uso continuo da medicação,

cuja substancia ativa é Acetato de Desmopressina 0,1mg/ml (solução nasal).

Segundo o demandante, ora apelado, o medicamento foi indicado por um profissional médico vinculado

ao Sistema Único de Saúde e, mesmo depois de várias tentativas de resolver o impasse no

campo administrativo, a necessidade não foi efetivamente atendido.

Por conta disso, requereu o deferimento de ordem judicial em favor do interessado Kevysson e outros pacientes em mesma situação, mesma enfermidade e a mesma necessidade.

Após a decisão de provimento, foi interposta a presente Apelação Cível (Id nº 3983994) argumentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, da responsabilidade da União, a impossibilidade do processamento do feito perante a Justiça Comum Estadual.

No mérito, afirmou que a decisão proferida com eficácia
erga omnes
partiu de pressuposto totalmente equivocado e pode causar prejuízos sérios, ao determinar o fornecimento do citado medicamento a patologias que são tratadas especificamente pelo Hspital Ophir Loyola, por meio de protocolos específicos,

Aduziu a respeito da inexistência de direito subjetivo tutelado e discorreu acerca do princípio da universalidade, limites orçamentários ao atendimento do direito pleiteado, princípio da reserva legal e intervenção do judiciário.

pleiteado.

Ao final, pugnou pela reforma da decisão.

Apresentadas contrarrazões (ID. 3984004), o Ministério Público refutou as razões levantadas, pugnando o desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao
custos iuris,
o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, com a manutenção da sentença de piso. (ID. 4157765)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

De início, cumpre ressaltar que
a pretensão inicial está amparada no direito à vida e à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196 da Constituição Federal.

Sob essa ótica, a garantia de acesso à saúde significa o atendimento eficaz em que se empreendem todos os meios exigidos para que a saúde daquela pessoa seja preservada.

Deste modo, em um juízo de proporcionalidade, os princípios da isonomia, da administração pública, a reserva do possível, não impedem que se forneça ao cidadão o tratamento para a sua enfermidade, visando a tutela de um bem maior, que é a saúde.

Em outras palavras,
diante do caráter fundamental da tutela de urgência em que há o risco de sucumbir o direito à vida em razão da negativa do fornecimento do remédio indispensável, justifica-se até mesmo a dispensa de prévia autorização orçamentária e procedimento licitatório.

Pela mesma razão
, a falta de dotação orçamentária não pode ser invocada a fim de se eximir dolosamente do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando a conduta negativa resultar na nulificação

ou até mesmo na aniquilação de direitos constitucionais fundamentais.

Aliás,
quanto ao alegado valor elevado do medicamento
, o Supremo Tribunal Federal na
decisão da Suspensão de Tutela Antecipada n.º 175, do STF, consignou que o alto custo de um tratamento ou de um medicamento não é, por si só, motivo para o seu não fornecimento,
“visto que a Política de Dispensação de Medicamentos excepcionais visa a contemplar justamente o acesso da população acometida por enfermidades raras aos tratamentos disponíveis”.

As conclusões do voto do relator, ministro Gilmar Mendes, fixaram parâmetros judiciais a serem seguidos em ações do gênero, e muito embora não tenha caráter vinculante, não impedem que a jurisprudência construída possa ser seguida pelas demais instâncias. Isso porque a decisão ostenta a força intelectual e persuasiva da mais alta Corte do País.

Neste prisma, colaciono:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESERVA DO POSSÌVEL. PRESUNÇÃO CONTRÁRIA À ENTIDADE PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na questão referente à responsabilidade dos entes da Federação em matéria de saúde, conquanto esteja submetida ao rito da repercussão geral (RE 566.471), na STA 175, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua posição no sentido da responsabilidade solidária. 2.
O deferimento, pelo Judiciário, de pedido de fornecimento de medicação de alto custo deve observar as linhas traçadas pelo Plenário do STF no julgamento da STA 175 AgR/CE, na dicção do voto do relator, Ministro Gilmar Mendes (Presidente): "... O direito à saúde é estabelecido pelo artigo 196 da Constituição Federal como (1) 'direito de todos' e (2) 'dever do Estado', (3) garantido mediante 'políticas sociais e econômicas (4) que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos', (5) regido pelo princípio do 'acesso universal e igualitário' (6) 'às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação'
". 3.
Há presunção da possibilidade de prestação positiva para satisfazer a direito fundamental. É da Administração o ônus de demonstrar o contrário, incluída prova do direcionamento dos meios disponíveis para a satisfação de outras necessidades essenciais. A simples alegação de alto custo não é suficiente para negar o fornecimento de medicamento de comprovada eficácia
. 4. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios são fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil (art. 20, § 4º). 5. Embora o valor da causa sirva de parâmetro para fixação dos honorários, outras são as circunstâncias a serem consideradas, como o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 20, § 3º, alíneas a, b e c, do CPC). 6. Adequada a fixação de honorários advocatícios em R$ 800,00. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(TRF-1 - AGRAC: 00014130320124013803, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 26/08/2015, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 08/09/2015) (grifo meu)

Pois bem. A norma constitucional extraída do artigo
196
da
Ca
rta Magna
consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, eis que o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

Destaco que o Supremo Tribunal Federal, na sessão de 23 de maio de 2019, ao julgar os embargos de declaração opostos pela União contra decisão do Plenário Virtual no RE n.º 855178/SE (Tema 793), com relatoria para o acórdão do Ministro Edson Fachin, fixou, por maioria, a seguinte tese de repercussão geral:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (grifei)

Nota-se que ao contrário do entendimento distorcido que o agravante pretende conferir, embora a Corte Suprema tenha reafirmado sua jurisprudência prevalente, no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de direito à saúde, a inovação no cenário jurídico, diz respeito a exigência de o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências, assim como, condene a pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária a ressarcir quem suportou tal ônus.

Neste ponto, vale mencionar recente decisão do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, ST 445 RS STF de 10/07/2020, que embora se trate de decisão monocrática tomada em Suspensão de Tutela Provisória, faz referência direta ao Tema 793, esclarecendo pontos importantíssimos, além de abordar situação quase idêntica ao caso em testilha.

No julgado, afirma-se que
:

i)
a obrigação de garantir a saúde é comum
a todos os entes e o
sistema correspondente é único (
nesse preciso sentido, a
responsabilidade é solidária)
;

ii) o sistema é formado por uma
rede de atendimento
, a qual pressupõe uma
organização por colaboração
, e não por superposição;

iii) a rede de atendimento deve estar próxima do
cidadão,
sendo a ele mais acessível, razão pela qual são regionalizadas (o
Município
integra uma região de saúde, a qual deve estar apta a
suprir as carências locais
para garantir a
integralidade
das ações e dos serviços de saúde);

iv) deve haver – como decorrência do próprio federalismo – uma
hierarquização dos atendimentos
, segundo seu
grau de complexidade
(quanto mais complexo for o atendimento, maior será a possibilidade de que ele seja afastado do ente local, Município, e direcionado ao ente mais afeto à especialização técnica - estados e, sequencialmente, a União);

v) o financiamento é obrigação de
todos os entes
(art.
198
,
§§ 1º
a
3º
, da
CF/88
)
e, naturalmente, deve se direcionar ao cumprimento das responsabilidades de cada ente.

Desse modo, pode-se falar em duas ordens de atribuição no SUS, as quais, supondo que os entes federativos se ponham em linha, seguem na mesma direção, mas em sentido diverso: o
aparato técnico e financeiro
está mais concentrado na União (seguindo para os estados e por fim Municípios), enquanto a
execução
é voltada, predominantemente, aos entes periféricos (Municípios e estados) e repartida em nível crescente de complexidade (
em regra, Municípios respondem pelos atendimentos de menor complexidade – a chamada atenção básica
–, estados, pelos de maior complexidade e, por fim, de modo subsidiário e mesmo excepcional, a União).

Em síntese, por uma questão de proximidade a população
, os entes estatais e municipais precisam garantir o acesso básico à saúde do cidadão, contudo, o suporte financeiro é direcionado à União em razão da capacidade financeira para satisfação da demanda.

Com efeito, trata-se de um
sistema de colaboração
em que a
carga financeira fica a cargo da União, e a execução da política Pública se dá na esteira dos Estados e Municípios de acordo com a complexidade da situação,
de modo que a União apenas atua de modo subsidiário e excepcional.

Portanto, há duas ordens de atribuição:
a execução
do acesso a saúde, que deve ser promovida por todos os entes de acordo com o grau de complexidade de sua esfera; e a de
suporte financeiro
a que se direciona o cumprimento das responsabilidades de cada ente.

Desta feita,
em que pese o esforço argumentativo do apelante
, para justificar a sua exclusão do polo passivo da demanda,
não vislumbro qualquer fundamento capaz de afastar a legitimidade do Estado do Pará para compor a lide, chamar a União à lide, nem tampouco deslocar a competência do feito à Justiça Federal, uma vez que, como mencionado,
cabe o
ressarcimento pelo dispêndio do recursos financeiros com a execução da tutela,
a quem suportou o ônus de custeio.

Por fim, faz-se importante destacar que
o Ministério Público Estadual não pretendeu apenas defender os interesses do Sr. Kevysson Ferreira Ramos, mas também de outros cidadão que se encontram em situação semelhante,
ou seja,
que ostentem o diagnóstico neoplasia maligna da traqueia (CID 10 C 33) e neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do encéfalo e do sistema nervoso central (CID 10 D 43) que, por isso, necessitem do medicamento Acetato de Desmopressina 0,1mg/ml (solução nasal), possuam laudo médico e prescrição de medicamento emitido por médico vinculado ao SUS – Sistema Único de Saúde, e enfrentem o mesmo dilema em relação à dispensação.

Portanto, por todas as razões acima expostas não vislumbro incorreções na decisão de piso que mereçam ser reformadas pelo presente recurso.

Posto isto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão de piso, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

P.R.I

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/05/2021